Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-74.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007021-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARISELMA VIEIRA DO PRADO - CPF: 901.737.401-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS - PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793 DO STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

À luz do Tema 793/STF, embora a responsabilidade dos entes federativos em demandas que envolvam saúde pública seja solidária, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente conforme a complexidade do tratamento médico pleiteado e as regras internas de repartição de competências do SUS.

Logo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 1007021-74.2021.8.11.0007, proposta por Mariselma Vieira do Prado, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, o que se faz para determinar que o
Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT:

1.

PROVIDENCIEM
a realização do procedimento cirúrgico de osteossíntese de úmero proximal, bem como forneçam todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados pós-operatórios e etc, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos;

2.

TORNAR DEFINITIVA
a concessão de tutela antecipada em de urgência de ID. 72724246.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reputa-se incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os Municípios.

Nesse sentido:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE COLIDER - IMPOSSIBILIDADE - ESTADO DE MATO GROSSO - CONFUSÃO – INTEGRANTE DA MESMA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO EC. Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (N.U 1029970-10.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

3. É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

5. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, desprovido.

(N.U 1001466-41.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Desta feita, os requeridos não devem responder pelos honorários sucumbenciais.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, se nada for requerido,
ARQUIVAR
os autos.

Intimar. Cumprir.

(
Id
.
161044686).

Nas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora-apelada, pois o procedimento cirúrgico buscado foi realizado em 30/11/2022, de sorte que
“
a Secretaria Municipal de Saúde, assim como a Central de Regulação, fizeram todo o possível para fornecer o mais breve possível o procedimento requerido”
.

Defende, outrossim, a inépcia da inicial e a consequente nulidade da sentença, por ter julgado procedente pedido amplo e genérico, devendo a obrigação ser limitada ao fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado na demanda.

Assevera, na sequência, que o procedimento buscado nos autos é de alta complexidade, sendo a responsabilidade pelo seu fornecimento apenas do Estado de Mato Grosso, a quem, de acordo com as regras administrativas de competência do SUS, deve ser direcionada a obrigação imposta na sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, extinguindo-se o feito por ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, reconhecendo-se que o pedido contido na letra “d” da petição inicial é
“
parcialmente genérico/amplo inepto, limitando-o apenas ao pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico, que já foi cumprido”
. Ainda subsidiariamente, requer a reforma da sentença para direcionar o cumprimento da obrigação ao
Estado de Mato Grosso (Id. 161044689).

Devidamente intimada, a apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 161044694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.167237660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos de Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência n° 1007021-74.2021.8.11.0007, proposta por Mariselma Vieira do Prado
,
julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, o que se faz para determinar que o
Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT:

1.

PROVIDENCIEM
a realização do procedimento cirúrgico de osteossíntese de úmero proximal, bem como forneçam todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados pós-operatórios e etc, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos;

2.

TORNAR DEFINITIVA
a concessão de tutela antecipada em de urgência de ID. 72724246.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reputa-se incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os Municípios.

Nesse sentido:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE COLIDER - IMPOSSIBILIDADE - ESTADO DE MATO GROSSO - CONFUSÃO – INTEGRANTE DA MESMA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO EC. Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (N.U 1029970-10.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

3. É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

5. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, desprovido.

(N.U 1001466-41.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Desta feita, os requeridos não devem responder pelos honorários sucumbenciais.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, se nada for requerido,
ARQUIVAR
os autos.

Intimar. Cumprir.

(
Id
.
161044686).

Ab initio
, impende-se consignar que a autora, Mariselma Vieira do Prado, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso buscando o fornecimento de procedimento cirúrgico de osteossíntese de úmero proximal, por apresentar quadro de fratura de úmero proximal direito em 4 partes (CID S 42.2), havendo o risco de diminuição da função do membro superior direito, conforme prescrição médica juntada aos autos (Id. 161039748 - Pág. 1).

Após regular processamento, a demanda foi julgada procedente, como visto, e determinado aos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta que providenciem

a realização do procedimento cirúrgico de osteossíntese de úmero proximal à autora, bem como forneçam todas as demais medidas que se mostrarem necessárias ao restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados pós-operatórios e etc, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos.

Cont
ra essa sentença o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação, ao qual passo a analisar.

Pois bem. Defende o ente municipal a falta de interesse de agir da autora-apelada,
a inépcia da inicial e a consequente nulidade da sentença por ter julgado procedente pedido amplo e genérico, de modo que deve a obrigação ser limitada ao fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado na demanda.

No mais, s
ustenta, ainda, a necessidade de redirecionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso, por se cuidar de tratamento de alta complexidade.

Q
uanto à preliminar de falta de interesse agir, não assiste razão ao agravante.

O interesse de agir diz respeito ao agir perante o Judiciário, no que se distingue, portanto, do interesse em receber a obrigação ou a pretensão pelos meios do direito material. Verifica-se, pois, que o interesse processual é inerente a uma relação de necessidade, ou seja, a resistência de uma pessoa em atender a pretensão de outra e/ou não conseguir de outro modo a necessidade ou utilidade do qual se almeja, tornando indispensável a intervenção do Poder Judiciário como forma de solucionar o conflito.

Oportuno transcrever, nesse ponto, a brilhante lição do Professor Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, p. 80) ao conceituar o interesse processual como sendo:

“A necessidade de se socorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido (...) Para verificar-se se o autor tem interesse processual para ação deve-se responder afirmativamente à seguinte indagação: para obter o que pretende o autor necessita da providência jurisdicional pleiteada?...”

Diante disso, constata-se a presença do interesse de agir da autora-apelada, haja vista que, ante a pretensão resistida dos entes responsáveis pela assistência à saúde, não lhe restou outro caminho a não ser procurar obter a tutela jurisdicional, tendo o procedimento cirúrgico sido realizado somente após a intervenção do Poder Judiciário.

Q
uanto à alegação do

ente municipal de
inépcia da inicial e consequente nulidade da sentença, por ter julgado procedente pedido amplo e genérico, também não merece prosperar.

Ocorre que,
no caso, restou formulado pedido específico de tratamento com médico que assiste a autora, bem como deferido tal pleito pelo juízo
a quo
. O fato de ter sido determinada a realização dos demais tratamentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora não significa, em absoluto, generalidade hábil a tornar insubsistente a sentença, pois tal medida decorre do fato de que, diante do estado de saúde e do diagnóstico daquela, não era possível restringir a obrigação de assistência ao fornecimento de um único tratamento, pela impossibilidade de se prever todos os procedimentos que se revelariam necessários.

Sobre a não configuração de pedido ou condenação genérica quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO.

1.
O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011.

2. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/04/2017). [Destaquei]
.

No mais, assiste parcial razão ao ente municipal quanto à necessidade de ser redirecionada a obrigação de assistência à saúde imposta na sentença ao ente federativo competente, por não integrar, o procedimento vindicado nos autos, a Assistência Básica e ser de média e alta complexidade.

Com
efeito, sendo o tratamento pleiteado de alta complexidade, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Ocorre que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária

entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico à autora que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença recorrida apenas para que seja direcionada a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, à luz das regras de repartição internas de competência do SUS e do Tema 793/STF.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo Município de Alta Floresta e, no mérito, dou
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023